Tribunal: TJDFT
Processo: 0719024-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF). APOSENTADORIA PROPORCIONAL. DIFERENCIAÇÃO DE GÊNERO. TERMO DE SALDAMENTO. NOVAÇÃO DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 452 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Fundação dos Economiários Federais (Funcef) contra sentença que acolheu pedido de revisão do benefício de aposentadoria complementar proporcional, sob alegação de violação ao princípio da isonomia em razão da aplicação de percentuais distintos para homens e mulheres no cálculo da suplementação. A decisão recorrida determinou a aplicação do percentual de oitenta e três por cento (83%) e o pagamento das diferenças retroativas dos últimos cinco (5) anos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) a incidência das prejudiciais de mérito de decadência, prevista no art. 178, inc. II, do Código Civil, e de prescrição quinquenal, nos termos do art. 75 da Lei Complementar no 109/2001 e das Súmulas no 291 e no 427 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 452, que declarou inconstitucional cláusula contratual que estabelece valor inferior do benefício para mulheres em regime de previdência complementar; e (iii) os efeitos da adesão voluntária ao termo de saldamento e da novação de direitos previdenciários sobre a alegação de violação ao princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de decadência não procede, pois a pretensão revisional possui natureza condenatória e não se enquadra nas hipóteses do art. 178, inc. II, do Código Civil, que trata da anulação de negócio jurídico por vícios específicos.
4. A prescrição do fundo de direito não incide, de forma que aplica-se apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme art. 75 da Lei Complementar no 109/2001 e Súmulas no 291 e no 427 do Superior Tribunal de Justiça, por tratar-se de relação de trato sucessivo.
5. A adesão voluntária da apelada ao termo de saldamento do plano REG/Replan, com novação de direitos previdenciários, implicou a adoção de novas regras de cálculo do benefício, sem diferenciação de gênero, nos termos do art. 82 e seguintes do Regulamento Básico do Plano de Benefícios REG/Replan.
6. A inexistência de vício de consentimento e a ausência de manutenção do fator redutor por gênero no benefício saldado afastam a aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 452 do Supremo Tribunal Federal, que decorre do art. 5o, inc. I, da Constituição Federal, mediante aplicação da técnica do distinguishing.
7. A conclusão indica inexistência de diferenças a serem pagas, o que impõe a manutenção do benefício previdenciário suplementar nos termos pactuados entre as partes, conforme art. 121 do Regulamento Básico do Plano de Benefícios REG/Replan.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida.
Tese de julgamento: “O Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/Replan e a novação de direitos previdenciários implicam adoção de novas regras de cálculo do benefício, sem diferenciação de gênero, afastando a aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 452 do Supremo Tribunal Federal, que decorre do art. 5o, inc. I, da CF/1988, em conformidade com os arts. 82 e 121 do Regulamento Básico do Plano de Benefícios REG/Replan.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, inc. I; CC, art. 178, inc. II; Lei Complementar no 109/2001, art. 75; Regulamento Básico do Plano de Benefícios REG/Replan, arts. 82 e 121.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639.138/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 15.10.2020; TJDFT, APC 0723285-06.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Rel. Designado Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 29.1.2025; TJDFT, APC 0730329-13.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 22.1.2025.